Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724327-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA BONA DE FARIA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA BONA DE FARIA PINTO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de ato administrativo, processo n. 0711993-07.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do ato administrativo que a considerou inapta nos exames biométricos e na avaliação médica no concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Alega que o parecer da junta médica deve ser anulado porque foi lavrado de forma incompatível com a Lei n. 4.717/1965, a Resolução n. 2.299/2021 e o Código de Ética Médica. A agravante aduz que os relatórios médicos juntados aos autos demonstram que está apta para exercer as funções de agente de polícia, do ponto de vista psiquiátrico, endocrinológico, cardiológico e oftalmológico, o que aponta para o equívoco da junta médica do concurso. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a sua convocação para participar da prova de capacidade física que se realizará no período de 22 a 30 de julho de 2022, além de assegurar sua participação nas demais fases do concurso público. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento. Preparo não recolhido, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação anulatória do ato administrativo que determinou a sua eliminação do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de exames biométricos e avaliação médica. A resposta administrativa da banca organizadora ao recurso interposto pela agravante contra o resultado provisório nos exames biométricos e avaliação médica foi a seguinte (ID 131789001 na origem): “O (a) candidato (a) apresentou parecer de especialista psiquiátrico com a descrição do diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e uso do psicofármaco Venlafaxina 150 mg. O TAG é considerado um dos tipos de transtorno de humor. Apresentou, ainda, parecer de endocrinologista descrevendo o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto (hipertireoidismo) e USG de tireoide com descrição da alteração estrutural compatível com tireoidopatia difusa. A junta médica comunica ainda que esta (s) condição (ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, números 2 e 142, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de julho de 2020, a banca considera o (a) candidato (a) INAPTO (A) na avaliação médica. Dr Jéssyca Reis e Silva CRM/DF 23556.” Portanto, a inaptidão da agravante foi reconhecida com fundamento na cláusula 12.10.2, itens 2 e 142, do edital do concurso público (Edital n. 1/2020 PCDF), que corresponde à presença de “alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas de hipertireoidismo”; e “transtornos do humor”. Por outro lado, a agravante juntou o relatório médico da endocrinologista Dra. Julia Amorim Cruz, CRM–DF 23.224 (ID 131409305 na origem), que informa o diagnóstico de Tireoidite de Hashimoto - caracterizado por inflamação crônica da glândula tireoide -, mas sem hipotireoidismo, o que: “(...) não requer tratamento e não determina qualquer prejuízo de desempenho. Não há restrição à realização de qualquer atividade, seja ela física, mental ou laboral, podendo atuar de forma semelhante a indivíduos sem este diagnóstico. Caso eventualmente a paciente evolua com hipotireoidismo, tal condição também não contraindica a realização de qualquer atividade física, mental ou laboral (...). Indivíduos com hipotireoidismo adequadamente tratados possuem desempenho igual ao de indivíduos sem este diagnóstico, sem limitações ao trabalho.” (grifo nosso) Além disso, em relação à saúde mental, do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, a agravante juntou atestado de sanidade mental assinado pelo psiquiatra Dr. Roney Vargas Barata, CRM-DF 21720, e laudo psicológico elaborado pela psicóloga Daniela Miranda, CRP-DF 01/23609, nos seguintes termos: “paciente (...) hoje sem queixas de cunho ansioso (...) encontra-se apto a desempenhar a função [de agente na polícia civil do Distrito Federal] no momento, do ponto de vista psiquiátrico”. “(...) e por não ter apresentado mais sintomas significativos, posso concluir que a candidata está em pleno uso das suas faculdades mentais para exercer tarefas do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do DF”. Nesse contexto, em análise inicial, a eliminação da agravante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a exclusão da candidata do concurso público ocorreu por condições físicas ou psicológicas não existentes no presente momento ou, ainda que existentes, que não são incompatíveis ou incapacitantes para o exercício do respectivo cargo. Assim, em cognição sumária, as condições de saúde apresentadas pela agravante, ainda que previstas no edital, não impossibilitam o exercício das funções do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA QUE OESTENTA CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1342411, 07000076120198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITUÁRIO DO BRB - BANCO DE BRASÍLIA. INAPTIDÃO DECORRENTE DE EXAMES MÉDICOS. LAUDO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SENTIDO CONTRÁRIO E PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É desprovido de razoabilidade o entendimento que considera o candidato inapto para exercer as atribuições do cargo de escriturário simplesmente em razão de problemas na coluna que supostamente poderiam ser agravados no cargo, sem levar em conta, entretanto, o grau de comprometimento da doença. Ademais, tanto laudo pericial judicial como o parecer de médico particular especialista atestaram a efetiva capacidade laboral para a função de bancário por parte do autor. 2. Estando a eliminação do autor no certame em desconformidade com os princípios da legalidade e proporcionalidade, ferindo ainda o direito do candidato de acesso a cargo ou emprego público (artigo 37, incisos I e II, da CF/88), é de ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade do ato que eliminou o autor do certame e determinou a manutenção do autor/candidato nas demais etapas do concurso público. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1357430, 07262618820208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PERITO CRIMINAL - GEOLOGIA - EXAME MÉDICO - DIABETES - ELIMINAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 6. Ainda que o candidato apresente algum evento clínico ou físico previsto como incapacitante no edital, se a condição, não impossibilita o exercício das funções inerentes ao cargo, como ser portador de diabetes mellitus 1, não se mostra razoável a eliminação do concurso. 7. Recurso provido. (Acórdão 1029410, 07066878720178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse passo, observa-se também o perigo da demora, pois a próxima fase do concurso público, ou seja, a prova de capacidade física, terá início em 22 de julho de 2022, razão por que o impedimento da participação da agravante é capaz de gerar dano grave de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou a agravante do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como para determinar a imediata convocação e garantir a sua participação nas fases seguintes do certame, inclusive na prova de capacidade física que ocorrerá no período de 22 a 30 de julho de 2022. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida. URGENTE. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator